Tribunal: TJSP
Processo: 1003467-76.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003467-76.2019.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante THIAGO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados BANCO ALFA S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003467-76.2019.8.26.0010/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51705
EDEC.No: 1003467-76.2019.8.26.0010/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : THIAGO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A. E OUTRO
Embargos
de
declaração
Efeito modificativo

Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no
Acórdão embargado Pretensão à rediscussão de matéria
pacificada
pelo
julgamento
proferido

Embargos
rejeitados.
THIAGO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA opõe embargos
de declaração ao v. acórdão de fls. 367/374, que, por
votação unânime, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Autor, ora Embargante, mantendo a r.
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, para limitar os descontos de parcelas e
contratos de empréstimos bancários realizados junto aos
bancos Réus, ora Embargados, no percentual de 35% da
margem consignável.
Em síntese, sustenta o Embargante que o v.
acórdão padece de contradição, uma vez que os 5%
adicionados aos 30% permitidos somente são válidos por
despesas contraídas por meio de cartão de crédito, o que
não é o caso em tela, já que o desconto efetuado pelos
Embargados se dá por folha de pagamento e conta corrente.
Pede que seja suprido o vício apontado.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes.
Importante consignar que os embargos de
declaração não são a via adequada para impor ao órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003467-76.2019.8.26.0010/50000 -Voto no
3
Julgador a perspectiva que, segundo o Embargante, seria a
correta.
Nesse contexto, no caso em análise, não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que analisada a
lide dentro dos limites da controvérsia trazida a Juízo,
conforme se observa de sua leitura atenta.
A
pretensão
do
Embargante
não
é de
declaração e sim de novo julgamento da matéria.
Entretanto, os embargos de declaração,
como dito, não se prestam a essa finalidade, sendo
expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu
cabimento, isto é, em havendo contradição, obscuridade ou
omissão no texto do acórdão hostilizado, o que não se
verifica, absolutamente, na hipótese.
Como ensina Theotonio Negrão:
“Os embargos de declaração não são palco
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos
de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437,380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU
23.5.05, p. 119). (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em vigor, 40a ed., pág. 719, nota 6 ao art.
535).
Aliás, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003467-76.2019.8.26.0010/50000 -Voto no
4
(STJ
4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. Cesar
Rocha, j. 07.02.2002, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
22.04.2002, p. 210).
Consigne-se que a matéria invocada no
presente recurso encontra-se debatida e analisada pela
Turma Julgadora, que enfrentou os temas abordados no
recurso.
Aliás, a Turma Julgadora, expressamente,
manifestou os motivos pelos quais não acolheu a pretensão
do Embargante deduzida no recurso.
Da leitura atenta do v. acórdão é possível
verificar que, por se tratar de funcionário público
estadual (policial militar), o presente caso não se
orienta pela Lei 10.820/2003, mas sim pelo Decreto
Estadual no 61.750/2015, legislação específica que regula
as consignações em folha de pagamento de servidores
públicos civis e militares, ativos ou inativos, que
permite os descontos no percentual de 35% dos vencimentos
líquidos do servidor.
Assim, nesse passo, o fato de a parte não
concordar com o resultado da demanda não significa que,
certa ou errada, ela padeça do vício alegado, data máxima
vênia.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator